Tribunal: TJDFT
Processo: 0739715-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE ÁREA DE PIER. EMBARCAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONSTATADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. CUMULAÇÃO MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INSUBSISTÊNCIA. PENALIDADES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 330, §1o, do CPC prevê que considerar-se-á inepta a inicial que faltar pedido ou causa de pedir; quando o pedido nela constante for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; ou quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, ainda, quando contiver pedidos incompatíveis entre si. 1.1. No caso sob análise inexiste qualquer condição apta a sustentar a tese de inépcia. Ora, a inicial contempla pedido e causa de pedir lícitos, determinados, com conclusão lógica e compatível com a narração dos fatos. 1.2. Irrelevante o questionamento acerca da utilização de ‘suposta’ área pública, porquanto não ilide o fato de o apelante ter firmado contrato com a autora e jamais lhe ter questionado a utilização do espaço. 1.3. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. O contrato celebrado entre as partes permitia a atração de duas embarcações do requerido, ou seja, era lícito ao réu a atracação de mais uma embarcação menor, além daquela constante no contrato. 2.2. A alegação de que tal pequena embarcação não lhe pertencia carece de provas nos autos, não trouxe o apelante qualquer documentação referente ao citado barco que demonstrasse não ser o réu seu proprietário. 2.3. Rege o art. 373 do CPC que cabe ao réu o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.4. Assim, alegando o apelante não ser o proprietário do bem em testilha, competiria a ele trazer aos autos documentos que reforçasse seu argumento, o que não o fez. 2.5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O Art. 421-A, do Código Civil, prevê que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I -as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II -a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 3.1. O direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas. 3.2. Não há de se falar em abusividade de cláusula contratual, quando este foi construído/formalizado bilateralmente entre as partes, de forma autônoma, consensual, de boa-fé e, como visto com respeito à capacidade econômica de cada parte, quando do momento da contratação.
4. Não se observa bis in idem na aplicação das multas contratuais e da cláusula penal. Isto porque são instrumentos jurídicos de natureza diversa e, portanto, podem ser aplicadas de forma cumulativa, sem que se fale em dupla penalização por um mesmo fato. 4.1. A multa prevista no contrato decorre do descumprimento da obrigação assessória decorrente do não pagamento dos encargos locatícios, enquanto a cláusula penal compensatória decorre da rescisão antecipada do contrato. Baseiam-se, portanto, em fatos geradores distintos. 4.2. Precedentes do TJDFT.
5. APELAÇÃO CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDA.